Tribunal: TJDFT
Processo: 0732111-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732111-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CANDIDA GONDIM DA SILVA, FRANCISCO HORACIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CACILDA GONCALVES LIMA, AROLDO RODRIGUES FERREIRA DESPACHO Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem pedido liminar, intime-se as partes agravadas para contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 16:08:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora